Tribunal: TJSP
Processo: 1023153-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de crédito – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – Limite que deve ser proporcionalizado entre os credores com base na antiguidade dos mútuos – Astreintes – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas, sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, § 1o, de aferição em sede de cumprimento de sentença – Seguro de Proteção Financeira – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Decaimento recíproco em relação ao corréu Banco do Brasil – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso do corréu Banco do Brasil parcialmente provido, recurso do corréu Banco Santander desprovido, e majorados os honorários advocatícios em relação a ele (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000432028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023153-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada PRISCILA DOS
SANTOS CARIOLANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso do corréu Banco do Brasil, e
negaram provimento ao recurso do corréu Banco Santander e, em relação a ele,
majoraram os honorários advocatícios, conforme voto do Relator, que integra este
acórdão. Vencidos o 3o Juiz, que declara, e o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1023153-75.2019.8.26.0003
Apelante (s): Banco do Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.
Apelado (a, s): Priscila dos Santos Cariolano
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Fábio Fresca
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14136
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos consignados
Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30% dos
vencimentos líquidos Sentença de procedência Incidência
do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Revisão contratual
autorizada no CDC, art. 6o, V Necessidade de preservação da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF,
artigo 1o, III, e 7o, IV) Aplicação analógica das regras da Lei
no 10.820/03 Cabimento da limitação de parcelas a valor que
não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se
acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de crédito
Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência
das mesmas taxas Limite que deve ser proporcionalizado
entre os credores com base na antiguidade dos mútuos
Astreintes
A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial Revogação e minoração
descabidas, sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, § 1o,
de aferição em sede de cumprimento de sentença Seguro de
Proteção Financeira Regularidade de contratação e cobrança
(Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP)
Decaimento recíproco em relação ao corréu Banco do Brasil
Adequação dos ônus Sentença parcialmente modificada
Recurso do corréu Banco do Brasil parcialmente provido,
recurso do corréu Banco Santander desprovido, e majorados
os honorários advocatícios em relação a ele (NCPC, art. 85,
§11).
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença
de fls. 341/345, proferida em 10/02/2020, de relatório adotado, que julgou procedente
ação revisional de contrato bancário, e limitou os descontos de parcelas de mútuos ao
patamar de 35% dos vencimentos líquidos, devendo os réus adequarem os descontos
proporcionalmente, e determinou o recálculo dos empréstimos consignados excluindo o
seguro prestamista, a serem apurados no cumprimento de sentença nos moldes do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
509, § 2.o do CPC, e condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais, e
de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Apelo do corréu Banco do Brasil (fls. 360/380) alegando, em
síntese, que no ato da contratação a autora concordou com os termos do empréstimo e
informou renda compatível com os descontos, não podendo o Banco ser responsável
pelo descontrole financeiro da autora, de modo que deve prevalecer o quanto
contratado, e que, caso mantida a limitação, deve ser garantido o direito de cobrar o
valor remanescente com os encargos legais e contratuais; legalidade da cobrança do
seguro prestamista, pois livremente contratado, não configurando venda casada. Pede
provimento para modificação da sentença com revogação da multa cominatória, e
alternativamente redução do valor.
Apelo do corréu Banco Santander (fls. 387/398) alegando, em
síntese, que o contrato foi devidamente formalizado com observância da margem
consignável disponível à época da contratação, não havendo cobranças indevidas pelo
Banco, de modo que descabe a limitação no patamar de 35% dos rendimentos líquidos,
uma vez que a instituição financeira não pode se responsabilizada pelo descuido
financeiro da autora; e, que deve ser excluída a multa cominada. Pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 443/449.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
corréu Banco do Brasil, interposta em 02/03/2020, é tempestiva e preparada (fls.
381/384). A apelação do corréu Banco Santander, interposta em 06/03/2020, é
tempestiva e preparada (fls. 399).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue: “[...]
De acordo com o art. 1.o, § 1.o da Lei no 10.820/03, os empréstimos consignados não podem ter
prestações que superem a taxa de 30% dos vencimentos líquidos do contratante, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ofensa ao direito de sobrevivência digna da devedora, de modo que toda conduta que
desrespeite essa norma deve ser limitada aos patamares legal. [...] No caso dos autos, os
descontos ultrapassam os limites, de modo que devem os réus limitá-los aos 35%, conforme a
tutela deferida (fls.72/74). Consigno que a adequação aos 35% porque estes 5% destinam-se à
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de rédito e a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão. No tocante ao reconhecimento da abusividade da
cláusula que prevê seguro prestamista, também com razão a autora, porque esta não pode ser
compelida a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (fls. 343/344).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% e
ou 35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente
aplicada.
A Lei no 10.820/03 regulamenta as autorizações para descontos
de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamento
dos empregados da iniciativa privada, regramento legal também aplicável, por analogia,
aos funcionários públicos, ao limite máximo de 35% da margem disponível da
remuneração, reservado 5% para amortização de despesas e saques por cartão de
crédito.
Este é, inclusive, o entendimento nesta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSOS
DAS
INSITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
DA
AUTORA.
1.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela autora,
diretamente, por meio de desconto consignado em folha, ou por
apropriação de proventos depositados em conta bancária, não pode
superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo
diante de contratação em tal sentido - Pactuação em sentido contrário
e disposições dos Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio constitucional
de respeito à dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preceitos insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação
no 1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS
- Sentença de procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário
e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu
para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais
nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados, sendo que a Súmula 603 do C. STJ
veio a ser revogada.
Correta, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas do empréstimo.
No caso, a parte ativa contratou junto ao Banco do Brasil
renovação de empréstimo consignado no valor de R$ 40.155,55, para pagamento em
parcelas de R$ 911,76 (fls. 32/36); e, junto ao Banco Santander, renegociação de
empréstimo consignado no valor de R$ 107.957,63, para pagamento em parcelas de
1.917,42 (fls. 37/42).
Conforme se depreende do demonstrativo de pagamento
apresentado a fls. 52/54 o vencimento líquido percebido resulta em R$ 4.029,19 (salário
bruto com dedução dos valores referentes ao IR e contribuição previdenciária),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurando margem consignável de R$ 1.208,75 (30%) para os mútuos comuns e de
R$ 201,45 (5%) para cartão de crédito.
Os descontos de parcelas relativos aos mútuos comuns
ultrapassam o percentual máximo de 30% e 35% dos vencimentos líquidos, do que
cabível, em decorrência, a limitação pedida em relação a esses contratos.
Como reflexo da limitação de descontos, haverá automática
prorrogação dos prazos contratuais até final liquidação dos contratos e com incidência
de todos os encargos neles ajustados.
O limite total de 30% e o de 5% é proporcionalizado entre os
credores com observância da antiguidade dos contratos, sem distinção, esclarecendo-se
que só será possível negativação do nome da autora em caso de ulterior mora de parcela
pelo novo valor.
No que tange ao arbitramento das astreintes, tem esta por
requisitos a suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar
efetividade quanto ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na
decisão, de modo que o valor deve corresponder ao poder econômico da parte obrigada.
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY ensinam: “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (CPC
Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
No caso, o valor fixado na decisão que concedeu a tutela de
urgência (R$ 1.000,00 por cada desconto indevido fls. 72/74) é condizente com o
objetivo das astreintes e com a posição financeira dos credores, e será devida somente
no descumprimento da ordem.
Consigna-se que a incidência da multa, qualquer que seja o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor, depende única e exclusivamente dos réus, pois, caso cumpram o comando contido
na decisão, penalidade não sofrerão, e de consequência, nenhum prejuízo suportarão, e
se observa que o valor diário da multa, como também o valor total fixado, comportam
alteração em eventual provocação da matéria em sede de cumprimento de sentença, nos
termos do NCPC, artigo 537, § 1o, seguindo por ora mantidos.
Por fim, em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista o entendimento segue o sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1040, ambos do
Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), abaixo transcrito:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se a contratante em afirmar que houve venda
casada. No entanto, não houve comprovação de que fora compelido ou coagido a aderir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao seguro. Ademais, a pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não
houve ao longo da execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do
direito de arrependimento conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento
assegurado se verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras
ações com esse objeto e fundamento. A adesão constou do contrato formalizado pela
autora junto ao corréu Banco do Brasil, a corroborar seu ato.
Nessa quadra, dou parcial provimento ao recurso do corréu
Banco do Brasil e nego provimento ao recurso do corréu Banco Santander.
Em relação ao corréu Banco do Brasil o decaimento é recíproco,
(NCPC, art. 86, caput), de modo que arcam as partes em proporção com custas e
despesas processuais, e cada qual com honorários advocatícios dos advogados da parte
contrária, no percentual da sentença (15%), incidente sobre o proveito obtido na
ação/recurso (NCPC, art. 85, § 2o), com honorária mínima de R$ 1.000,00 para não
aviltar a atividade da advocacia, observando-se a vedação de compensação (NCPC, art.
85, § 14) e a gratuidade de justiça concedida à autora (fls. 72), além do CPC, art. 98, §
3o.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, majoro para 15% os
honorários advocatícios devidos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., observado o
mínimo de R$ 1.000,00.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso do corréu Banco do Brasil, e nego provimento ao recurso do corréu Banco
Santander, e, em relação a ele, majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42126
Apelação Cível no 1023153-75.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Priscila dos Santos Cariolano
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço no que toca à limitação das
parcelas dos empréstimos debitadas em conta corrente a 30%
dos rendimentos.
Embora
tenha
este
signatário
adotado
posicionamento diverso anteriormente, a verdade é que,
melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na presente
demanda, não se discute a existência do crédito dos co-
apelantes no valor contratado, mas apenas a regularidade
da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de desconto
diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos
rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em
conta corrente, o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.586.910/SP,
decidiu
“Não
há
supedâneo
legal
e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do
mútuo firmado com a instituição financeira administradora
da
conta-corrente”,
cabendo à parte
em dificuldades
financeiras adotar aquelas disposições legais específicas
previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte,
assinalando-se que, “em se tratando de mero desconto em
conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui
lei
própria
-,
descabe
aplicação
da
analogia
para
aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos
consignados em folha de pagamento” (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelada autora firmou dois
contratos de empréstimo distintos”: um, firmado com o co-
apelante BANCO DO BRASIL S.A., no qual estabelecido que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos das parcelas se darão em conta corrente (fls.
32/36); e outro com o co-apelante BANCO SANTANDER BRASIL
S.A. em pactuado o desconto diretamente em sua folha de
pagamento (fls. 37/42).
Assim, no que toca ao primeiro, não há falar
em limitação, prevalecendo a parcela tal como contratada.
Já no que toca ao segundo, a solução é
distinta, já que, como bem anotado pelo Em. Des. Relator
sorteado, prevalece a limitação a descontos de até 30% dos
rendimentos líquidos, na linha do entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Devem, então, ser as parcelas ajustadas, de
modo a respeitar tal limite, sem prejuízo da adoção das
medidas adequadas para eventual cobrança do remanescente.
Dessa maneira, pelo meu voto, reforma-se em
parte a r. sentença, de modo a julgar parcialmente
procedente a ação apenas para limitar os descontos feitos
pelo
co-apelante
BANCO
SANTANDER
BRASIL
a
30%
dos
rendimentos líquidos da apelada e improcedente a ação no
que toca ao co-apelante BANCO DO BRASIL S.A..
Tendo em vista tal solução, bem como estes
recursos, deverá o co-apelante BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
responder pelas despesas processuais a que deu causa e
honorários de advogado arbitrados em valor correspondente
à metade de 20% do valor da causa, conforme o disposto nos
§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; no que toca
ao co-apelante BANCO DO BRASIL S.A., deverá a apelada
autora responder pelas despesas processuais a que deu
causa, bem como honorários de advogados arbitrados também
em valor correspondente à metade de 20% do valor da causa;
observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S.A. e negar-se-
ia provimento a do BANCO SANTANDER BRASIL S.A..
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10F16064
12
13
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
10F8133F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023153-75.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.